Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. HABITUALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que rejeitou a denúncia com fundamento na inépcia da peça acusatória e por faltar justa causa para o exercício da ação penal (incisos I e III, do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. O Ministério Público, na condição de recorrente, alegou que para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em exame. Afirmou que são raros os casos em que todas as circunstâncias do crime são desvendados imediatamente, ocorrendo, na maioria dos processos, que vários elementos do ilícito somente são conhecidos posteriormente, ao longo da persecução penal. Asseverou que é desnecessário, nesta fase processual, o juízo de certeza, imprescindível às condenações, mormente porque o princípio in dubio pro societate prepondera sobre o do in dubio pro reo. Aduziu que o próprio denunciado admitiu aos policiais que era motorista e, por não ter trabalho fixo, era a única maneira de sustentar sua família, o que indica que tal atividade é seu único meio de subsistência e, portanto, a exerce de forma habitual. Sustentou que o ato flagrado no dia 22/07/2024 não foi um ato isolado, mas um ato que compõe um grupo de atos de uma atividade econômica (ilícita) exercida pelo denunciado. Destacou que os indícios são de que, após o último flagrante, ocorrido em 28/06/2024, o denunciado retomou a sua atividade econômica ilícita até que, em 22/07/2024, foi novamente flagrado. Defendeu que a rejeição liminar da denúncia em tais circunstâncias traduz verdadeiro error in procedendo, em evidente prejuízo ao Ministério Público, em defesa da sociedade, diante dos indícios de uma conduta ilícita. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para desconstituir a decisão e determinar o regular processamento do feito, com a designação de audiência, nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95.
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustentou que a demonstração de habitualidade da conduta é elemento intrínseco para caracterização do delito, não se dispensando a demonstração do contexto fático e o exato lapso temporal com demonstração individualizada dos fatos flagrados pelo Estado, o que não se verificou na hipótese. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, negando-se provimento ao apelo ministerial (ID 68277412).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recusais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 68709842).
6. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
7. No caso concreto, constou no TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência No 2194304240722113035 (ID 68266884), que, no dia 22/07/2024, por volta de 11h30min, o recorrido foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal realizando transporte irregular de passageiros em Ceilândia/DF com destino à Águas Lindas/GO, mediante cobrança de passagem no valor de R$ 7,00 (sete reais). Constou, ainda, que, anteriormente aos fatos aqui narrados, dia 27/06/2024, às 18h40min, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar realizando transporte irregular de passageiros, cujo itinerário era de Taguatinga/DF até Águas Lindas de Goiás/GO, cobrança de passagem, conforme informado Registro de Atividade Policial - RAP no 109839-2024 – ID 68266902.
8. O entendimento prevalente nas Turmas Recursais é no sentido de que a habitualidade é verificada com a reiteração da conduta de transportar passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, constatadas em diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância, as quais delimitam os blocos de condutas habituais. Precedentes: Acórdão 1600632, 0710141-27.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022; Acórdão 1660872, 0702399-14.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023; Acórdão 1686208, 0708755-25.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 23/04/2023.
9. Nesse quadro, a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal e extrai-se da folha penal do denunciado, habitualidade na atividade, portanto, necessária a reforma da decisão.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.